Tribunal: TJES
Processo: 5012101-49.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012101-49.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA MONTEIRO COLODETI
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012101-49.2023.8.08.0011

ORIGEM:
Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ANGELA MARIA MONTEIRO COLODETI

RECORRIDO:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por ANGELA MARIA MONTEIRO COLODETI em face de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando, em síntese, que em maio de 2023, recebeu uma mensagem informando que fora realizado uma compra em seu cartão de crédito, motivo pelo qual entrou em contato com o número informando na mensagem, momento no qual foi induzida a realizar a contratação de dois empréstimos e repassar a quantia a um terceiro. Após o ocorrido, tomou ciência de que tratava-se de um golpe, tendo solicitado junto a ré o cancelamento da transação, contudo, dias depois foi informada que a devolução dos valores não seria possível, uma vez que a pessoa para a qual os valores foram transferidos não possuía saldo suficiente. Assim, a autora alega que além do prejuízo sofrido, não pode realizar o pagamento do empréstimo contratado, motivo pelo qual teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. Desta feita, requer a concessão da medida liminar, a fim de que a requerida seja compelida a suspender as cobranças referentes ao empréstimo, bem como a retirar o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, a condenação da ré a anulação dos contratos de empréstimo e, ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou improcedente os pleitos autorais.

3. A Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, apontando a responsabilidade da recorrida ante o dano sofrido pela autora, uma vez que competia ao banco resguardar o consumidos ante possíveis fraudes. Neste sentido, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, para que sejam julgados procedentes os pleitos contidos na inicial.

4. Os Requerida, ora Recorridos, apresentaram Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, nota-se que não restou comprovada qualquer conduta por parte da requerida que influenciasse o dano sofrido pela recorrente, do contrário, restou amplamente demonstrada a ação de terceiro fraudador, não tendo a recorrida contribuído para o evento danoso. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: "Destarte, das provas produzidas nos autos não se depreende que tenha o réu concorrido, mesmo que indiretamente, para que fossem feitas as transações informadas pela autora, tratando-se o caso de fortuito externo. Aliás, sabe-se que movimentações para transferência de valores e contratação de empréstimos junto aos aplicativos bancários requerem inserção de dados como login e senha, além da senha utilizada para permitir-se a efetivação do serviço. Deste modo, como a ré não teve ingerência nos fatos narrados pela autora na exordial, não deve responder por eventuais danos suportados por ela."

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum,
inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)